Tribunal: TJDFT
Processo: 0725340-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725340-93.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando a relevância da matéria, reservo ao Colegiado a análise da possibilidade de atenuação do rol do CPC 1.015 no caso sub judice. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator